Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROTESTO REALIZADO. ART. 15 DA LEI 9492/1997. MORA DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA.
1 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69), ou, em sua falta, pelo protesto do título, cujo edital deverá ser afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local em jornal de circulação diária, onde houver, nos termos do § 1o do art. 15 da Lei no 9.492/97.
2 – “A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).
3 - Comprovada a mora do devedor por meio do protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsto no artigo 15 da Lei no 9.492/1997, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o Feito, sem resolução de mérito, por não ter o Autor atendido a determinação de emenda para que comprovasse a mora.
Apelação Cível provida.